Tribunal: STF
Processo: RE 92272
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-18
Data de publicação: 1980-03-18

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL, INDEPENDENTEMENTE DE ARRESTO
DE BENS DO DEVEDOR. MESMO NA HIPÓTESE DE NÃO SE PODER GARANTIR O
JUÍZO, MEDIANTE ARRESTO DE BENS DO DEVEDOR QUE SE ENCONTRA EM LUGAR
INCERTO E NÃO SABIDO, E DE SE FAZER A CITAÇÃO POR EDITAL, SE PEDIDA
PELO EXEQUENTE, JA QUE PRODUZ ELA O EFEITO DE SUSPENDER O CURSO DA
PRESCRIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.